Tribunal: TJDFT
Processo: 0718622-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
Processo : 0718622-51.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 121557026 e 124347763 dos autos originários n. 0732492-34.2020.8.07.0001) proferida em cumprimento de sentença, que rejeitou a impugnação à penhora de valores bloqueados na conta bancária da executada MARIA ENEIDA, aqui agravante, via sistema SISBAJUD. A agravante sustenta a impenhorabilidade com fundamento no art. 833, IV e X, do CPC, ressaltando que é cabeleireira autônoma, sem carteira assinada, e, por isso, é inviável comprovar recebimento de salário por meio de contracheque. Aduz que atende diversos clientes, recebendo os pagamentos por meio de transferência pix. Acrescenta que a conta na qual ocorreu o bloqueio é integrada em conta poupança, “agindo de forma simultânea, operação permitida e utilizada por diversos bancos”, de maneira que as quantias depositadas até o limite de 40 salários mínimos estão protegidas pela impenhorabilidade. Pede a concessão de efeito suspensivo ou a tutela de urgência recursal e, ao final, a reforma da decisão para desconstituir a penhora mantida pelo juízo originário. Decido. O recurso não deve ser admitido. De início, anoto que o interesse de recorrer é pressuposto intrínseco de admissibilidade dos recursos. Sobre o tema, ensina Luiz Orione Neto[1]: O requisito do interesse em recorrer guarda correlação com o interesse processual. Dessa maneira, assim como se exige o interesse processual para que a ação seja julgada pelo mérito, há necessidade de estar presente o interesse em recorrer para que o recurso possa ser examinado em seus fundamentos. Inexistindo o interesse em recorrer, o recurso não será conhecido. (Grifado) Desse modo, ad instar do interesse processual no âmbito do direito de ação, incide também no procedimento recursal o binômio necessidade + utilidade como integrantes do interesse em recorrer. Segundo José Miguel Garcia Medina[2], “O relator não conhecerá do recurso, de acordo com o inc. III do art. 932 do CPC/2015, quando “inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. A primeira hipótese (recurso inadmissível) abrange as demais, pois, em se tratando de recurso prejudicado, faltará interesse recursal, e, não tendo havido impugnação específica aos fundamentos da decisão que possam manter sua conclusão, faltará, também, regularidade formal.” No caso dos autos, infere-se que os valores bloqueados em conta bancária da agravante já foram liberados ao agravado mediante alvará de transferência em 12/05/2022 (id. 124441156/124441157 dos autos originários). Contudo, este agravo foi interposto em 08/06/2022, restando manifesta falta de interesse de recorrer. Por isso, a parte foi intimada sobre o interesse recursal (id. 36197287), porém, em resposta, afirmou que persiste o interesse, “haja vista que sendo reconhecida a impenhorabilidade da verba bloqueada com o provimento do presente agravo, será possível tentar reaver os referidos valores junto ao exequente, ora agravado” (id. 36240822). Acontece que, se os valores bloqueados foram revertidos para o pagamento do débito, não há que se falar em restituição de valores à executada-agravante nos autos da execução, ainda que fosse reconhecida a impenhorabilidade. Nisso, sobressai a total inutilidade deste agravo para questionar penhora que, à época da interposição, já era insubsistente. Se a agravante entende que o bloqueio indevido lhe causou algum prejuízo, o direito deve ser buscado pela via própria, não em sede deste agravo de instrumento que, frise-se, estaria restrito à análise da impenhorabilidade sustentada. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento na forma do art. 932, inc. III, do CPC. Dê-se ciência ao juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intime-se. Brasília – DF, 17 de junho de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] RECURSOS CÍVEIS, 2. ed. rev., atual. e ampl. de acordo com as Leis n. 11.187/2005, 11.232/2015, 11.276/2006, 11.277/2006 e 11.280/2006, São Paulo: Saraiva, 2006, p. 80 [2] In Curso de Direito Processual Civil Moderno - Ed. 2018, 4. ed. em e-book baseada na 4a ed. impressa. Revista dos Tribunais. Acesso em https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/monografias/104783476/v4/document/147365259/anchor/a-147365259